Tribunal: TJBA
Processo: 0519183-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519183-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: OSMAR DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
TIALE BRAGA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TIALE BRAGA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA DAS CORRÉS CONSTRUTORAS. CONTRATO BILATERAL. AUSÊNCIA DE BAIXA EM HIPOTECA. INVIABILIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 308 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519183-18.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado OSMAR DE JESUS DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.